Tribunal: TJDFT
Processo: 0745672-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0745672-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACHADO GOBBO ADVOGADOS AGRAVADO: COLCHOES &amp; ENXOVAIS VELOSO LTDA - ME, GEORGE PEREIRA VELOSO, JOAO PEREIRA VELOSO DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a advogada da parte Agravada (George Pereira Veloso), Rosimeire Carneiro dos Santos Meneses (OAB no 36.602), após o julgamento do recurso de agravo de instrumento, noticia que não foi contratada para atuar nestes autos, requerendo para tanto a exclusão de seu nome dos cadastros do feito e ainda a intimação pessoal da parte Agravada para se manifestar nos autos, sob pena de nulidade processual, conforme petição de id. 23993891. Nada obstante a referida petição, é de se ver que na origem a mencionada advogada peticionante se encontra patrocinando os interesses do referido agravado, já que consta cadastrada naquele feito e não se verifica dos autos qualquer renúncia ou comunicado a parte interessada nos termos do que exige o art. 111 e 112 do CPC. Não bastasse, é de se ver ainda que todas as intimações desde o início da tramitação do recurso foram realizadas em nome da advogada e a mesma em nenhum momento alegou qualquer ausência de patrocínio em favor do Agravado nos autos deste recurso e tampouco renúncia de mandato. Em sendo assim, nada a prover quanto ao pedido retro. Intimem-se. Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão no 1322265. Brasília/DF, 22 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora